Tribunal: STF
Processo: RE 1262681
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, em face de sentença que, ao julgar Embargos Infringentes, consoante o art. 34 da Lei 6.830/1980, extinguiu a execução fiscal em razão do pequeno valor cobrado (fl. 91, Vol. 1). 
    Nas razões recursais (fl. 98, Vol. 1), alega-se, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação aos arts. 2º; 5º, XXXV; e 150, I, § 6º, da CF/1988. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas nos arts. 2º; e 150, I, § 6º, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Trata-se, na verdade, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional, notadamente das Leis Municipais 4.620/2012 e 5.355/2019, o que encontra óbice na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    Nesse sentido, vejam-se as recentes decisões monocráticas: ARE 1.161.146/SE, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 4/6/2019; ARE 1150825/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 1º/2/2019; e RE 1161270/SP, de minha relatoria, DJe de 22/10/2018.
    Ressalte-se, ainda, que não se aplica ao presente processo o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do RE 591.033, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tema 109 da Repercussão Geral (Adoção pelo Poder Judiciário de critérios normativos estaduais como fundamento para extinguir ações de execução fiscal ajuizadas pelo Município), tendo em vista que o Juízo de origem não fundamentou sua decisão em legislação estadual. 
    Efetivamente, a questão assemelha-se ao decidido pelo Pleno do STF no exame do RE 611.231-RG (Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tema 292), no qual se entendeu pela ausência de repercussão geral da matéria referente à extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, em razão do valor irrisório do débito. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente